Tribunal: TJDFT
Processo: 0749888-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Garantia do juízo. Hipoteca cedular. Equiparação à penhora. Responsabilidade limitada à garantia real. Risco de dano. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC. No recurso, o agravante busca o reconhecimento da suficiência da hipoteca cedular como garantia do juízo e a suspensão da execução até o julgamento definitivo dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a hipoteca cedular regularmente constituída supre a exigência de garantia do juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; e ii) estabelecer se há probabilidade do direito e risco de dano aptos a justificar a suspensão do processo executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipoteca cedular regularmente constituída equivale à penhora para efeitos do art. 919, §1o, do CPC, pois constitui garantia real eficaz e suficiente para assegurar o juízo, dispensando nova constrição.
4. A responsabilidade do agravante limita-se ao bem hipotecado, inexistindo obrigação pessoal, pois não há cláusula de aval ou fiança no título executivo, conforme art. 49-A do Código Civil.
5. O risco de dano está configurado pela possibilidade de atos executivos incidirem sobre patrimônio do agravante que não ostenta qualidade de devedor pessoal, além da existência de ação securitária cujo desfecho pode extinguir a obrigação.
6. Estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, impondo-se o reconhecimento da garantia e a consequente concessão do efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A hipoteca cedular regularmente constituída equivale à penhora para fins do art. 919, §1o, do CPC. 2. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige garantia suficiente e demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, parágrafo único, e 919, §1o; Código Civil, arts. 1.419 e 49-A.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1763232, 0730087-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 20/09/2023, p. 27/10/2023.